Tribunal: TJPA
Processo: 0830090-63.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830090-63.2020.8.14.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

REPRESENTANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS - DESCARGA ATMOSFÉRICA - FENÔMENO NATURAL - CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Discussão gira a respeito de ressarcimento de prejuízos suportados pelo Condomínio Pleno Residencial e cobertos pela apelante, em decorrência de descarga elétrica ocorrida em 15/04/2019, que causou danos aos equipamentos identificados em relatório de verificação.

2.

Laudo juntado pela própria seguradora aponta que o dano ocasionado nos elevadores do condomínio decorreu da ocorrência de fenômeno natural (raio).

3.

Não houve pessoas presas no interior dos equipamentos. Não houve danos a outros aparelhos do local, conforme relatório da própria recorrente.

4.

Se os danos sofridos pelo segurado se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0830090-63.2020.814.0301

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S.A.

APELADA: EQUATORIAL PARÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto

por ALLIANZ SEGUROS S.A., em razão de sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente ação regressiva ajuizada por si em face da EQUATORIAL PARÁ - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Narra a exordial que a parte autora alegou manter contrato de seguro com o Condomínio Pleno Residencial (apólice nº 5177201873160039761), razão pela qual se viu obrigada a indenizar ao segurado o valor de R$ 27.944,82, decorrente de dano elétrico sofrido no imóvel no dia 15/04/2019.

Esclarece a parte autora que neste dia houve tempo chuvoso na região, por longo período, com várias tempestades, possibilitando descarga elétrica nas imediações do segurado, atingindo as redes de distribuição de energia, pelo que pede ressarcimento, alegando responsabilidade da empresa concessionária de energia, na medida em que diversos aparelhos do segurado sofreram danos.

Em contestação, a Equatorial Pará alega que não possui registro de perturbação no sistema elétrico que pudesse ter afetado a unidade consumidora segurada, bem como que o laudo juntado pela seguradora aponta que o dano ocasionado nos elevadores do condomínio decorreu da ocorrência de fenômeno natural (raio).

O Juízo Singular prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido indenizatório realizado na inicial.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/15.

Certificado o trânsito em julgado da presente decisão:

a) INTIME-SE a parte requerida para que tome ciência acerca do ocorrido;

b) ENCAMINHEM-SE os autos à UNAJ para que sejam calculadas as custas remanescentes. Após, intime-se o autor para que promova o recolhimento das custas no prazo de 15 dias.

Fica a parte autora advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa...” (ID 5125751).

Inconformada, a Allianz Seguros S.A interpôs o presente recurso de apelação, insistindo na tese de responsabilidade objetiva da apelada pelos danos elétricos, passando a alegar que os mesmos não foram causados por queda de raio diretamente no imóvel e sim nas proximidades, bem como que a Equatorial Pará deveria oferecer a integridade da distribuição de energia em suas redes externas, por possuir todo o mecanismo tecnológico para tal.

Contrarrazões apresentadas (ID 5125896).

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

Inclua-se na próxima sessão de julgamento do plenário virtual:

Belém/PA, 26 de maio de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de admissibilidade.

Verifico que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2. Razões recursais.

O feito em análise diz respeito ao ressarcimento de prejuízos suportados pelo Condomínio Pleno Residencial e cobertos pela apelante, em decorrência de descarga elétrica ocorrida em 15/04/2019, que causou danos aos equipamentos identificados em relatório de regulação - ID 5125751.

Constata-se que a empresa apelada presta serviço público de caráter essencial à população, subordinando-se ao princípio da continuidade e assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, conforme artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

Sua responsabilidade civil é objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Dessa maneira, apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovada a ruptura do liame causal, demonstrando que o defeito no serviço inexiste; que há culpa exclusiva do consumidor ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

No caso em análise, verifico que
o laudo juntado pela própria apelante aponta que o dano ocasionado nos elevadores do condomínio decorreu da ocorrência de fenômeno natural (raio). O referido laudo
atesta que, após grande oscilação de energia elétrica, ocasionada por um raio nas dependências do Condomínio Pleno Residencial, no dia 15 de abril de 2019, “os quadros de transferências das torres foram afetados significativamente pelo fenômeno natural” -
ID 5125751
.

Além disso, a parte autora ainda acostou relatório de regulação na inicial, onde consta como descrição do sinistro o seguinte: “
Efetuamos vistoria virtual no dia 30/04/2019, onde o informante, sr. Ary Ferreira de Aguiar, portador do RG:4.343.980PC/PA - síndico, relatou que no dia 15/04/2019, por volta das 15h00min,
após forte chuva e quedas de raio, houve danos em 02 Elevadores
, Elevador Social (Torre Harmonia), Elevador de Serviço (Torre Harmonia), Elevador Social (Torre Equilíbrio), Elevador Social (Torre Tranquilidade) e Elevador de Serviço (Torre Tranquilidade). Não houve pessoas presas no interior dos equipamentos. Não houve danos a outros equipamentos do local.”

Nesse sentido, entendo que e
mbora o Código de Defesa do Consumidor silencie a respeito, o caso fortuito e a força maior atuam como excludentes de responsabilidade também no microssistema consumerista, não afastando o art. 393 do Código Civil:

Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento semelhante:

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. Nas relações de consumo, a ocorrência de força maior ou de caso fortuito exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços. Recurso especial conhecido e provido (REsp 996833/SP. Relator: Min. ARI PARGENDLER. Órgão Julgador: TERCEIRA TURMA. Data do Julgamento: 04/12/2007. DJ: 01/02/2008 p. 1).

Dessa forma, entendo que
intempéries climáticas se configuram como excludentes de responsabilidade das fornecedoras de energia elétrica e,
como bem pontuado pelo magistrado de origem, “
a jurisprudência nacional afasta a responsabilidade da concessionária do serviço de energia quando o dano é decorrente de fatores atmosféricos naturais”.

Confira-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SECAGEM DE FUMO. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. Interrupção no fornecimento de energia elétrica pela empresa requerida.
Consequência de temporais que atingiram a região da residência da parte autora no período de 02 a 03 de janeiro de 2019
.
A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica, ainda que objetiva, é excluída quando demonstrada a ocorrência de caso fortuito e de força maior. Nexo causal afastado.
Responsabilidade pelos prejuízos não reconhecida. Embora o Código de Defesa do Consumidor silencie a respeito, o caso fortuito e a força maior atuam como excludentes do nexo causal também no microssistema consumerista. Precedente deste Tribunal.NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA (TJ-RS - AC: 50023136520208210007 RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 30/03/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO/VENDAVAL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (descarga atmosférica), o que afasta a responsabilidade quanto ao dever de indenizar
.”
(TJ-MT 10353266820188110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO –
DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
– RECURSO PROVIDO. Os danos sofridos pelos segurados se deram em virtude de descarga elétrica (força maior), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, razão pelo qual os pedidos da inicial devem ser julgados improcedentes.”
(TJ-MT 10023105520208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2021).

Ressalto que não se está a desconhecer os danos sofridos pela parte ou a se admitir uma prestação de serviço inadequada pela concessionária de demandada, mas sim a se assumir que os danos experimentados pelo segurado da apelante se deram, de fato, por fatores externos e inevitáveis, especificamente pela indicação de excepcionais raios que atingiram a região.

Dessa maneira, nego provimento ao apelo.

2. DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 20/06/2023